Tribunal: TJSP
Processo: 2113756-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
CONDOMÍNIO – Ação de cobrança – Arrematação do bem penhorado – Natureza propter rem da obrigação – Encargos vinculados à coisa imóvel que são de responsabilidade do novo adquirente com relação ao credor – Arrematante responde pela dívida – Imissão na posse do imóvel não constituiu pressuposto da obrigação de pagamento das cotas condominiais em atraso – Cobrança que deverá ser feita pelas

Ementa:
CONDOMÍNIO – Ação de cobrança – Arrematação do bem penhorado – Natureza propter rem da obrigação – Encargos vinculados à coisa imóvel que são de responsabilidade do novo adquirente com relação ao credor – Arrematante responde pela dívida – Imissão na posse do imóvel não constituiu pressuposto da obrigação de pagamento das cotas condominiais em atraso – Cobrança que deverá ser feita pelas vias próprias pelo arrematante.

Recurso não provido.